Tribunal: TJMT
Processo: 1005304-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005304-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ILKA TANAKA MEDEIROS - CPF: 022.083.551-99 (RECORRIDO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRENTE), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. INSUBSISTENTE. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

À luz da teoria da asserção, a legitimidade das empresas envolvidas está devidamente delineada pela descrição dos fatos, especialmente sobre a alegada ineficiência em resolver administrativamente o pleito.

2.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o, Lei n. 14.034/2020).

3.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

4.

Quantum
indenizatória fixado dentro do parâmetro da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento em danos materiais (R$ 11.410,60) e morais (R$ 3.000,00).

Em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva
ad causam
; no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005304-74.2023.8.11.0001

Polo Ativo

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

Polo Passivo

ILKA TANAKA MEDEIROS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Em síntese a autora relata que efetuou a compra de duas passagens aéreas com destino ao CANCÚN/MEX pelo valor de (onze mil e quatrocentos e dez reais e sessenta centavos).

Informa que após a compra iniciaram as notícias da propagação do coronavírus e as consequentes medidas de isolamento social, de modo que a requerida realizou o cancelamento da viagem no dia 09/04/2020, e a autora optou pelo recebimento integral do valor pago.

Assevera que, em que pese as sucessivas cobranças acerca do reembolso, a empresa requerida não realizou a devolução dos valores. Diante do exposto a autora requer a restituição do valor, bem como a condenação da requerida em danos morais.

A requerida DECOLAR.COM LTDA alega excludente de reponsabilidade sustentando ser apenas intermediária entre os prestadores de serviço e os consumidores, não pode ser responsabilizada.

Informa que os bilhetes aéreos devem ser restituídos pelo provedor do serviço, uma vez ser o detentor de referidos valores. Aduz, ainda, que os valores foram restituídos à autora, diretamente em seu cartão de crédito.

Alega ausência de ilícito e pugna pela improcedência dos pedidos da autora.

A requerida TAM alega excludente de reponsabilidade, afirmando que a responsabilidade é da empresa Decolar.com, empresa que vendeu o pacote de viagens.

[...]

Verifica-se dos autos que houve o cancelamento do voo da autora e esta optou por solicitar o reembolso do valor pago em razão da pandemia covid-19, comprovando através de protocolos as inúmeras reclamações administrativas colacionadas aos autos nos ids no 109188125, 109193251, 109188119 e 109188127.

Destarte,
SUGIRO
a condenação
solidária
das empresas rés em realizar a restituição do valor de R$ 11.410,60 (Onze mil e quatrocentos e dez reais e

sessenta centavos), cujo comprovante de pagamento está no id no 109188115.

De outro giro, tenho que houve falha na prestação de serviço ao passo que as Requeridas não promoveram o reembolso do valor pago pela Autora, mesmo após inúmeras tentativas administrativas e mesmo após o transcurso do prazo de 12 (doze) meses previsto na Lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, já que inexiste nos autos a comprovação do reembolso.

[...]

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, para:

a)

CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de
R$ 11.410,60 (Onze mil e quatrocentos e dez reais e sessenta centavos),
a título de indenização por danos materiais
, atualizada monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) CONDENAR
a reclamada a pagar a quantia de R
$ 3.000,00 (três mil reais), para a Autora,
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

[...]”

A pretensão recursal não vinga. Explico.

À luz da teoria da asserção, a inserção da parte recorrente, no caso concreto, está inserida na ausência de solução administrativa do pedido de reembolso, conforme legislação aplicável, portanto, deve ser mantida a legitimidade das empresas envolvidas no polo para responder os termos da ação. Veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID 19. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE REEMBOLSO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SEM ÊXITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A tentativa da parte recorrente para requerer o reembolso das passagens adquiridas, sem qualquer êxito, é situação que supera o mero aborrecimento, razão pela qual deve a agência de turismo responsável de virtude do risco da atividade, indenizar os danos morais sofridos.

2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029676-52.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

Em relação ao mérito da demanda, é de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Como meio de fomento da economia, na aviação civil brasileira, vigeu a Lei n. 14.034, de 5 de agosto de 2020, que, em seu art. 3o, assim dispõe (atual redação):

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 20
21 será realizado pelo transportador no
prazo de 12 (doze) meses
,
contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A título de nota de rodapé, a redação original previa o período compreendido entre 10 de março e 31 de dezembro de 2020, posteriormente, prorrogado para 31 de outubro de 2021, por fim, 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a extensão da pandemia e a necessidade de medidas emergenciais.

Nesse parâmetro, a pretensão expressada na inicial amolda-se ao dispositivo retro, no sentido de o consumidor optar pelo reembolso.

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação de restituição integral de valores.

No caso destes autos, embora as tentativas empreendidas para solucionar o problema na seara administrativa, as empresas envolvidas não prestaram atendimento e assistência ao consumidor, deixando de realizar a restituição dos valores, o que atrai a responsabilidade do art. 14 do CDC.

Na esfera dos direitos da personalidade, esta Turma Recursal vem decidindo que a situação ultrapassa a esfera patrimonial, ante a ineficiência em responder administrativamente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(TR-MT, N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Desse modo, deve ser mantida a sentença recorrida no ponto que reconheceu a falha na prestação do serviço da recorrente e o dever de indenizar.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, o juízo a quo estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor, nem destoa, sobremodo, dos patamares arbitrados nesta instância em casos desse jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024